Tribunal: TJPA
Processo: 0808652-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808652-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AELTON FONSECA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ANAPÚ. AFASTAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FUNÇÃO. IRMO E PAI DO GESTOR DO MUNICÍPIO RECORRENTE. NEPOTISMO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
-
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

II – A evolução jurisprudencial do Pretório Excelso tem afastado a

incidência da Súmula Vinculante nº 13 nos casos que envolvam a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como de Secretário Municipal, desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função pública, devendo a análise ser realizada caso a caso;

III –
In casu
, o Juízo
a quo
,
nos autos da Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando o afastamento de Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva (irmão e pai do atual gestor do Município de Anapú), do cargo de Secretário Municipal de Finanças e do Meio Ambiente do referido município.

IV – Compulsando os autos e o
decisum recorrido
, constata-se que os Senhores Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva não possuem a qualificação técnica necessária para o exercício dos cargos de Secretário Municipal de Finanças e do Meio ambiente, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AELTON FONSECA DA SILVA.
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 0007424- 13.2017.8.14.0138, oriunda da Vara Única de Anapu.

O juiz
a quo
proferiu a seguinte a decisão:

(...)Isto posto, presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 300, caput e 300, §2o, do Código de Processo Civil, e com espeque no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, no art. 37, caput, da Constituição da República e na Súmula Vinculante no 13, DEFIRO a tutela de urgência antecipada e ORDENO o afastamento do requerido Fabio Antonio Fonseca Silva do exercício do cargo de Secretário Municipal de Finanças e do requerido Epaminondas de Jesus Silva do exercício do cargo de Secretário Municipal do Meio Ambiente, sob pena de multa pessoal ao segundo acionado (Aelton Fonseca Silva), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.

DEFIRO, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para ORDENAR que o requerido Aelton Fonseca Silva se abstenham de contratar os dois primeiros para exercício de quaisquer cargos da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como outros indivíduos que estejam no âmbito de proibição da Súmula Vinculante no 13, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada contratação indevida. Escorado na prerrogativa vazada do art. 301 do Código de Processo Civil, PROIBO os requeridos Fabio Antonio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva de utilizarem bens ou serviços da Administração Pública municipal que tenham acesso em razão do exercício dos respectivos cargos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada utilização de bem ou acesso a serviço indevido.

INTIME-SE imediatamente o requerido Aelton Fonseca Silva para fins de cumprimento desta decisão, no prazo de 72h (setenta e duas horas) a contar da intimação, devendo comprovar nos autos os afastamentos apontados, mediante a juntada aos autos dos respectivos decretos de exoneração, sob pena de multa independente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sujeita a majoração em caso de descumprimento.

RECEBO a inicial, porque presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, e determino o seu regular processamento, nos termos do art. 17, §9º da Lei 8.429/92.”

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso.

O agravante informa que após o início de seu mandato de Prefeito Municipal de Anapu, entendeu que Fábio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva atendiam aos requisitos necessários para exercerem os cargos políticos de Secretários Municipais.

Argui que, o Ministro Luiz Roberto Barroso, na Reclamação 17.627/STF, embora tenha manifestado que não ha exclusão expressa dos cargos políticos do alcance da Súmula Vinculante no 13, o agente nomeado deve possuir qualificação técnica necessária ao seu desempenho.

Salienta que a situação deve ser analisada caso a caso, tendo em vista a dificuldade de encontrar nos Municípios profissionais que sejam amplamente conceituados e qualificados para o exercício das funções.

Além disso, aduz que a não exclusão dos cargos de agentes políticos do alcance da Súmula Vinculante no 13 ainda e controvertida no âmbito do Excelso STF, onde os Ministros Gilmar Mendes (Reclamação 27.605/RS), Ricardo Lewandowski (RE 579.951/RN), Ellen Gracie (Reclamação 6650 MC-AgR) e (DJ 21.11.2008) e
Dias Toffoli (
Reclamação 7590) ja decidiram que os cargos de natureza política, como os de secretários municipais, não se enquadram na hipótese da Súmula Vinculante no 13, salvo se comprovadamente houver fraude ou troca de favores, o que no é alegado nos autos.

Assevera que, a nomeação realizada pelo agravante não se deu tão somente em razão do vínculo familiar, mas sim em virtude das peculiaridades locais que não oferece profissionais que reúnam a qualificação específica para o exercício dos cargos de Secretário de Finanças e de Secretário do Meio Ambiente.

Aduz que Fábio Fonseca Silva (Secretário Municipal de Finanças) possui graduação do ensino médio completo, com formação no curso de Técnico Agrícola com habilitação em Zootecnia, e que encontra-se matriculado em curso de nível superior (Administração), e mais recentemente se matriculou no Curso de Gestão Pública, de modo que guarda coerência com o cargo de agente político que desempenha no Município.

Informa que Epaminondas de Jesus Silva (Secretário Municipal de Meio Ambiente), não possui maiores formações e/ou graduações acadêmicas na área ambiental, entretanto, ja exerceu o mais alto cargo político no Poder Legislativo, quando foi vereador e ocupou a presidência da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás.

Afirma que, enquanto secretário municipal, Epaminondas Silva participou de pelo menos 05 (cinco) cursos específicos na sua área de atuação ambiental, dentre os quais se destaca a sua inclusão na 1a Turma do curso de “Estruturação da Gestão Ambiental”, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente; “II Qualificação para Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Para”, promovida por diversos órgãos do Governo do Estado do Para; e, o “I Seminário Regional de Educação Ambiental do Xingu”, realizado pelo Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu – CREAX.

Entende que se não for concedido efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante não conseguira realizar a prestação de contas do último quadrimestre do ano de 2018, em razão dos secretários de finanças e do meio ambiente estarem proibidos de acessar os computadores e quaisquer bens do Município para esse fim, inviabilizando a prestação de contas.

Ressalta que também não será possível qualquer transmissão ou transição entre os Secretários que estariam saindo e outros que porventura estivessem ingressando, uma vez que fora ordenada a exoneração em 72 (setenta e duas) horas e ordenada a proibição dos mesmos acessarem qualquer bem do Município, prejudicando a continuidade dos serviços públicos afetos às finanças e ao meio ambiente.

Dessa forma, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, da decisão agravada que determinou o afastamento e exoneração de Fábio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva dos cargos políticos que ocupam, respectivamente, o cargo de Secretário de Finanças e Secretário de Meio Ambiente.

Às fls. (id. 1212146), indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 1274609), o agravante interpôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão na decisão proferida, em virtude dos senhores Epaminondas de Jesus Silva e Fábio Fonseca Silva preencherem os requisitos específicos da legislação municipal para ocuparem os cargos de secretários municipais.

Conforme certidão (id. 1604097) o Ministério Público do Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos.

De acordo com certidão de fls. (id. 2231610), a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando o afastamento de Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva (irmão e pai do atual gestor do Município de Anapú), do cargo de Secretário Municipal de Finanças e do Meio Ambiente do referido município.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal reconhece a incompatibilidade de nomeações de cônjuge, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau da autoridade nomeante com a Constituição da República.

Esse entendimento restou consolidado na Súmula Vinculante nº 13 do Pretório Excelso, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula 13 - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Trata-se do chamado nepotismo, vorazmente combatido na doutrina e na jurisprudência pátrias, por constituir-se prática ofensiva ao Princípio da Moralidade, consagrado na Constituição Federal no
caput
do seu artigo 37.

Entretanto, a evolução jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência da Súmula Vinculante nº 13 nos casos que envolvam a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como de Secretário Municipal, desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função pública.

Por conseguinte, a Suprema Corte assentou a necessidade de apurar, caso a caso, situações de abuso, falta de razoabilidade e ausência de qualificação técnica dos nomeados em cargos políticos como indicativo de fraude à Súmula Vinculante n° 13 e aos princípios da moralidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência na administração pública.

Compulsando os autos, verifico que os senhores Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva não possuem a qualificação técnica necessária para o exercício dos cargos de Secretário Municipal de Finanças e do Meio Ambiente do Município de Anapú, visto que apresentaram os seguintes documentos:

Fabio Antônio Fonseca Silva Fonseca

- declaração de matrícula em curso de administração

- diversos certificados de cursos técnicos

-certidão negativa de antecedentes criminais

Epaminondas de Jesus Silva

- diploma do exercício de cargo de Vereador do Município de Anapú

- certificado em cursos técnicos

- certidão negativa de antecedentes criminais

Portanto, neste momento processual de cognição sumária, não se verifica a qualificação técnica específica dos Senhores Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva para o exercício do cargo político no qual haviam sido nomeados pelo agravante, com bem ressaltou o Juízo
a quo
em sua decisão.

Desse modo, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que “os documentos apresentados pelo acionado Fabio Antônio Fonseca Filho (fls. 177 e 179) com a pretensão de testificar acerca de sua habilitação técnica para o Cargo de Secretário de Finanças referem-se a cursos on line de poucas horas e realizados neste ano de 2018 (durante o curso desta demanda), deixando, pois de apresentar documentos relativos a período anterior à sua nomeação. Doutro lado, respeitante ao requerido Epaminondas de Jesus Silva, os documentos de fls. 65/71 em nada guardam pertinência temática com a secretaria que chefia (Meio Ambiente).

Neste contexto, considero que decisão agravada foi corretamente proferida, pois parece-me claro que a nomeação do Senhores Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva para o cargo de Secretário Municipal de Finanças e do Meio ambiente ocorreram apenas por serem irmão e pai do atual gestor do Município de Anapú, visto que os nomeados não possuem os requisitos necessários para a função.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEPOTISMO. CARGO POLÍTICO. SÚMULA VINCULANTE N. 13, STF. NOMEAÇÃO DEA ESPOSA E DO SOBRINHO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA OS CARGOS DE DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS. MEDIDA LIMINAR. CONFIRMAÇÃO.
- Em face de ainda remanescer divergência quanto à extensão da Súmula Vinculante n. 13, do STF para a nomeação para cargos políticos, deve-se proceder ao exame de cada caso, conforme tem agido a Suprema Corte.
- Hipótese na qual, não restando demonstrado que os escolhidos para ocupar o cargo - esposa e sobrinho do Prefeito - possuíam a habilitação devida e sejam os únicos capazes ao seu exercício, a suspensão das nomeações é medida que se impõe.
(Agravo de Instrumento nº 1.0701.14.037481-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2021